Tribunal: CARF
Processo: 17734.721694/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.721694/2016-14
ACÓRDÃO
2002-010.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATARINO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2015
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CÔNJUGES VIVENDO SOB O
MESMO
TETO.
DEVER
DE
ASSISTÊNCIA
PRESTADO.
REGULAR
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA - São dedutíveis na Declaração de Imposto de
Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A oferta de alimentos à ex-
esposa, a qual convive com o contribuinte sob o mesmo teto (não havendo
separação de corpos do casal, portanto) e, sendo a alimentada detentora
de patrimônio, não se ajusta à hipótese de dedutibilidade prevista na
legislação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHO MAIOR QUE 24
ANOS E CAPAZ
O pagamento efetuado a título de pensão alimentícia para os beneficiários
que alcançaram a maioridade, exceto para aqueles com até 24 anos, que
estejam cursando estabelecimento de ensino superior ou técnico de
segundo grau, estão sujeitos à incidência do IRPF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721694/2016-14
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado em
razão de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Pensão Alimentícia.
Após a impugnação houve Revisão de Ofício que restabeleceu parcialmente a
dedução com despesa médica no valor de R$ 18.470,83 e manteve a glosa de parte da dedução
indevida de despesa médica, no valor de R$ 2.781,18 e a glosa integral da dedução indevida de
pensão alimentícia no valor de R$ 182.816,63
A autuação foi julgada procedente em parte, acolhendo os argumentos da Revisão
de Ofício e sobre os créditos mantidos o contribuinte apresentou recurso onde alega em síntese:
Que é irrelevante aos olhos do Poder Judiciário o fato de o recorrente e a
alimentada continuarem morando no mesmo endereço;
Sustenta que o art. 4o, II da Lei 9.250/95 não prevê a necessidade de dissolução de
matrimônio ou de sociedade conjugal de fato e que a jurisprudência apontada não exige tal
comprovação; (cita referida Lei)
Entende que não deve prosperar o entendimento do Fisco baseado na Solução
COSIT no 3/2012, citando julgamento da ADI 5422 publicado em 23/08/2022 que entendeu que a
tributação de pensão alimentícia feria direitos fundamentais e que não foi estabelecida nenhuma
limitação no montante recebido pelo alimentado;
Requer a procedência do Recurso Voluntário para declarar a inexistência de
dedução indevida paga a título de pensão alimentícia.
É o relatório.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721694/2016-14
3
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em que pese os argumentos do recorrente, entendo não lhe caber razão.
Além da Solução COSIT no 3/2012 citada como argumento da decisão de piso e que
deve ser observada por este órgão julgador, temos ainda que o entendimento jurisprudencial
deste E. Conselho também é neste sentido, senão vejamos:
Número do processo: 13017.720123/2016-07
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 12 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em
nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente as infrações
imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do
art. 10 do Decreto 70.235/72, reputadas ausentes as causas previstas no art. 59
do mesmo diploma. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CÔNJUGES
VIVENDO SOB O MESMO TETO. DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA - São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda
os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A oferta de alimentos à ex-esposa, a
qual convive com o contribuinte sob o mesmo teto (não havendo separação de
corpos do casal, portanto) e, sendo a alimentada detentora de patrimônio, não se
ajusta à hipótese de dedutibilidade prevista na legislação.
Número da decisão: 2202-004.928
Também:
Número do processo: 11080.731951/2014-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jun 07 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Mon Jun 26 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.178 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721694/2016-14
4
DESPESA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA SEM DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO
POR
LIBERALIDADE.
INDEDUTIBILIDADE. A dedução de despesa com pensão alimentícia requer a prova
de que o ônus tenha sido imposto ao contribuinte por força de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. O pagamento de pensão alimentícia, por mera
liberalidade, não gera o direito a dedução da base de cálculo do imposto de
renda. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 98.
Número da decisão: 2202-003.948
Como visto acima e, pelo que este relator pode observar nos autos, a autuação vai
justamente de encontro com as decisões acima colacionadas, devendo o pagamento de tais
valores serem tidos como mera liberalidade, ainda que homologado por decisão judicial, já que
referidas decisões não vinculam este órgão a não ser quando proferidas em Recursos Repetitivos
ou de Repercussão Geral.
Quando a dedução de Pensão alimentícia paga ao filho Glaudson Figueiredo da
Silva, acompanho o entendimento da decisão guerreada com os seguintes fundamentos:
Além disso, seu filho Glaudson Figueiredo da Silva, nascido em 27/12/1977, no
ano de 2014, estava com 37 anos de idade e as normas tributárias não permitem
deduzir do imposto sobre a renda, o pagamento efetuado a título de pensão
alimentícia para os beneficiários que alcançaram a maioridade, exceto para
aqueles com até 24 anos, que estejam cursando estabelecimento de ensino
superior ou técnico de segundo grau (ensino médio) tendo em vista o dever de
educação dos pais para com os filhos, nos termos do inciso IV do art 1.566 do
Código Civil, ou em qualquer idade, se for incapacitado para o trabalho. A data de
nascimento de Glaudson Figueiredo da Silva foi consultada no Sistema CPF da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Ante ao exposto voto no sentido de Negar Provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 156
DF CARF MF
Original